Tribunal: TJES
Processo: 5009002-02.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009002-02.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALESSANDRO BATISTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009002-02.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALESSANDRO BATISTA DE OLIVEIRA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES E EVASÃO RECENTE. TEMA REPETITIVO Nº 1.161 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que concedeu o benefício do livramento condicional ao reeducando Alessandro Batista de Oliveira nos autos da execução penal nº 2000503-37.2020.8.08.0050
. O órgão de acusação pugna pela reforma da decisão para indeferir o benefício, sustentando que o apenado possui em seu prontuário a homologação de 3 (três) faltas graves, inclusive uma fuga/evasão perpetrada no ano de 2024, o que obsta o preenchimento do requisito subjetivo do bom comportamento, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.161 do Superior Tribunal de Justiça
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o cometimento de faltas graves e de evasão do sistema prisional ao longo da execução penal obsta o reconhecimento do requisito subjetivo do bom comportamento para fins de obtenção de livramento condicional, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal, a despeito de o apenado preencher o critério temporal de 12 (doze) meses sem faltas graves (alínea "b") e ostentar atestado de conduta carcerária classificado como "bom" pela direção do estabelecimento prisional
.

III. Razões de decidir

Conforme a tese jurídica vinculante fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.161, a valoração do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional — bom comportamento durante a execução da pena (artigo 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) — deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não ficando limitada ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo dispositivo
.

O atestado de conduta carcerária emitido pela direção da unidade prisional não vincula o magistrado nem assegura de forma automática o direito à liberdade antecipada, cabendo ao Poder Judiciário exercer o controle qualitativo e holístico sobre o mérito e a autodisciplina demonstrados pelo sentenciado durante todo o período de resgate da reprimenda
.

No caso concreto, o histórico prisional do reeducando revela-se conturbado e incompatível com o requisito do bom comportamento, registrando a homologação de três faltas graves, das quais sobressai uma fuga/evasão perpetrada em 22/03/2024, com recaptura em 26/06/2024
.

Realizando-se o devido juízo de distinção (
distinguishing
) frente aos precedentes que relevam infrações disciplinares remotas, verifica-se que a evasão do apenado ocorreu em período próximo ao atingimento do lapso temporal objetivo (22/03/2025)
. A fuga constitui a antítese da disciplina e rompe o liame de confiança com o Estado, demonstrando a atual ausência de assimilação da terapêutica penal e impossibilitando a concessão do livramento condicional, medida de alta envergadura que pressupõe comportamento exemplar estável
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido
para reformar a decisão de primeiro grau e revogar o benef

ício do livramento condicional concedido ao apenado Alessandro Batista de Oliveira
.

Tese de julgamento:
"1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução
da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) – deve consider
ar todo o hi
stórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal (Tema 1.161/STJ)
. 2. A ocorrência de falta grave consistente em fuga/evasão do sistema prisional em período próximo ao implemento do lapso temporal obsta o reconhecimento do bom comportamento carcerário, restando caracterizada a ausência de mérito subjetivo global de apenado condenado por crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa
."

Dispositivos relevantes citados:
art. 83, inciso III, alíneas "a" e "b", e parágrafo único, do Código Penal; art. 131 e art. 132, § 1º, da Lei de Execução Penal; art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.970.217/MG (Tema Repetitivo nº 1.161), Rel. para o acórdão Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/05/2023, DJe 01/06/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.383.456/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01/10/2024, DJe 07/10/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009002-02.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALESSANDRO BATISTA DE OLIVEIRA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos da execução penal nº 2000503-37.2020.8.08.0050, que concedeu o benefício do livramento condicional ao reeducando Alessandro Batista de Oliveira

.

Nas razões recursais de id. 19603821, o MP pleiteia a reforma integral do pronunciamento judicial para que seja indeferido o livramento condicional

. Sustenta, em síntese, que o reeducando não preenche de forma concomitante os requisitos previstos no artigo 83, inciso III, alíneas "a" e "b", do Código Penal, apontando que o percurso prisional do apenado é marcado por habitualidade faltosa, consubstanciada na homologação judicial de 3 (três) faltas disciplinares de natureza grave

. Destaca, como óbice de ordem subjetiva, a ocorrência de uma fuga recente perpetrada em 22/03/2024, aduzindo a indispensabilidade de valoração da conduta global e a obrigatoriedade de observância à tese jurídica vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.161

. Requer, para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores, o prequestionamento expresso do artigo 131 da Lei de Execução Penal e do artigo 83 do Código Penal

.

Cinge-se o mérito recursal a analisar se o apenado Alessandro Batista de Oliveira preenche o requisito subjetivo indispensável para a concessão do livramento condicional, previsto no artigo 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal, diante de histórico prisional marcado pela homologação de 3 (três) faltas disciplinares de natureza grave, com destaque para uma fuga do estabelecimento prisional perpetrada em período recente
.

Ao examinar as razões que motivaram o deferimento do benefício em primeiro grau, constata-se que a Juíza de primeiro grau a amparou sua convicção na premissa de que o reeducando não praticou falta grave nos 12 (doze) meses anteriores à data de análise, valendo-se do critério da alínea "b" do referido dispositivo e do atestado administrativo de conduta classificado como "boa"
. Aduziu que a execução deve focar no progresso ressocializador contemporâneo, impedindo que infrações antigas funcionem como barreira perpétua ao egresso do reeducando
.
Todavia, a despeito do louvável intuito de fomento à reintegração social demonstrado pela magistrada singular, a exegese jurídica aplicada afasta-se das balizas normativas vigentes e do entendimento jurisprudencial qualificado que rege a matéria

.

A fim de fixar a premissa de direito que ampara a solução desta controvérsia, mostra-se imperioso realizar o cotejo analítico e a respectiva
análise de distinção (
distinguishing
)
entre os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça e o cenário fático documentado neste processo
.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº 1.970.217/MG (Tema nº 1.161)
, fixou tese vinculante de que a aferição do requisito subjetivo para o livramento condicional (bom comportamento – alínea "a")
deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não ficando restrita ou limitada ao lapso de 12 (doze) meses
previsto na alínea "b" do inciso III do artigo 83 do Código Penal
.

O caso concreto sob julgamento amolda-se com perfeição à
ratio decidendi
do mencionado recurso repetitivo
. O prontuário executório do reeducando (Id. 19603821) expõe uma trajetória penal fragmentada e eivada de indisciplina crônica, na qual restaram homologadas três faltas graves: duas no ano de 2021 (uma por descumprimento de regras do regime aberto e outra decorrente da prática de novo crime doloso de roubo) e uma no ano de 2024 (fuga do sistema carcerário)
. A limitação promovida em primeiro grau, que se apegou de forma mecânica ao recorte anual, esvaziou a obrigatoriedade do controle jurisdicional sobre o mérito global do sentenciado, violando o disposto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Distinção do Julgado Atenuador (
Distinguishing
frente ao AgRg no AREsp nº 2.383.456/RN)

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em sede de contrarrazões, buscou neutralizar a insurgência do Ministério Público invocando precedentes da Sexta Turma do STJ (como o AgRg no AREsp nº 2.383.456/RN e o HC nº 820.880/SP), nos quais restou consignado que
"faltas graves muito antigas e já reabilitadas não justificam a negativa da benesse, uma vez que não refletem a avaliação contemporânea do efetivo cumprimento da pena"
.

Neste ponto específico, opera-se nítida
distinção fática (
distinguishing
)
que impede a aplicação da referida vertente flexibilizadora ao caso em julgamento
. Nos precedentes manejados pela defesa, as infrações disciplinares ostentavam natureza isolada e remota na linha do tempo da execução penal, com reabilitação consolidada por anos de estabilidade carcerária subsequente
.
Diferentemente, o prontuário de Alessandro Batista de Oliveira estampa uma
fuga/evasão executada em 22/03/2024
, cuja recaptura operou-se em 26/06/2024, culminando em homologação judicial no dia 06/02/2025

. O atingimento do lapso temporal objetivo para o livramento condicional operou-se em 22/03/2025

. A evasão deliberada do cárcere deu-se a exato um ano da data do implemento do direito ao benefício, não possuindo a natureza de fato "muito antigo" ou "remoto"

. A proximidade temporal da última evasão obsta a presunção de autodisciplina e esvazia o conceito de comportamento plenamente satisfatório

.

O rompimento do vínculo de confiança com o Estado por meio de fuga é a antítese do bom comportamento exigido pela alínea "a" do inciso III do art. 83 do Código Penal
. Admitir o livramento condicional a um apenado que se evadiu recentemente e ostenta histórico de reiteração faltosa equivale a desconsiderar o caráter rigoroso da terapêutica penal e transformar o Poder Judiciário em mero homologador automático de atestados administrativos anuais emitidos pela direção carcerária, entendimento este repelido pelo Superior Tribunal de Justiça
.

A circunstância de o apenado ter sido beneficiado com progressão ao regime semiaberto em julho de 2025 e encontrar-se cumprindo as regras impostas em liberdade desde outubro de 2025 não possui o condão de convalidar, de forma retroativa, a ausência de mérito subjetivo global aferida à época do pedido, impondo-se o acolhimento do inconformismo do órgão ministerial para readequação da execução aos parâmetros da legalidade
.

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência vinculante estabelecida no Tema Repetitivo nº 1.161 do Superior Tribunal de Justiça e em conformidade com a Procuradoria de Justiça Criminal,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, para o fim de reformar a decisão recorrida e
REVOGAR o benefício do livramento condicional
concedido a Alessandro Batista de Oliveira, determinando o restabelecimento de sua custódia no regime semiaberto atual
.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Execução Penal para a expedição das ordens de praxe necessárias ao cumprimento desta decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
D
AR PROVIMENTO
.